Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741788-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: APRISCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da empresa-agravada. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora